Tribunal: TJSP
Processo: 2097007-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pedidos de prisão domiciliar ou regime aberto. Paciente que obteve a progressão ao regime semiaberto, mas ainda estava em regime fechado aguardando a vaga pretendida por mais de 4 meses, configurando constrangimento ilegal. Ordem concedida em parte, convalidando a liminar que determinou a imediata transferência a estabelecimento prisional compatível com o regime

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pedidos de prisão domiciliar ou regime aberto. Paciente que obteve a progressão ao regime semiaberto, mas ainda estava em regime fechado aguardando a vaga pretendida por mais de 4 meses, configurando constrangimento ilegal. Ordem concedida em parte, convalidando a liminar que determinou a imediata transferência a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.